Tribunal: TJMT
Processo: 1014430-02.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014430-02.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DE SOUZA - CPF: 306.041.841-15 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014430-02.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1014430-02.2024.8.11.0006

Recorrente:
José Benedito de Souza

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundamentada no art. 485, VI, do CPC, em razão da existência de demandas repetitivas envolvendo as mesmas partes e relação jurídica. O autor busca a reforma da sentença para que tenha seguimento a demanda, com a procedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a propositura de ações múltiplas e relacionadas, baseadas na mesma relação jurídica e contra a mesma parte, configura fracionamento indevido, caracterizando abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, a justificar o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil impõe ao autor o dever de concentrar pretensões compatíveis contra o mesmo réu em uma única demanda, vedando o fracionamento artificial que resulte na multiplicação de processos, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da cooperação processual.

4.

A análise dos autos evidencia que, embora existam alegações de fundamentos fáticos distintos, as demandas decorrem da mesma relação jurídica, ambas pleiteando a anulação de encargos e indenização por danos morais, o que configura identidade substancial e impede a cisão das pretensões.

5.

A prática de fracionar ações idênticas afronta os princípios da lealdade e da boa-fé processual, resultando em sobrecarga do Judiciário e risco de decisões contraditórias.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que o fracionamento indevido de ações caracteriza abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, autorizando o indeferimento da petição inicial (N.U 1006044-30.2024.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cumulação de pretensões relacionadas à mesma relação jurídica deve ocorrer em uma única demanda, sendo vedado o fracionamento artificial de ações.

2.

A prática de ajuizar demandas múltiplas e substancialmente idênticas caracteriza abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, legitimando o indeferimento da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei no 9.099/95, art. 46; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16/2023), art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006044-30.2024.8.11.0055, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025, DJE 13/03/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014430-02.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1014430-02.2024.8.11.0006

Recorrente:
José Benedito de Souza

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
José Benedito de Souza
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres.

Sentença
(Id. 284013371)
:
Indeferiu a petição inicial, com fundamento no disposto no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil ante o reconhecimento de distribuição de demandas repetitivas.

Recurso Cível Inominado
(Id. 284013372): requer reforma da sentença, a fim de que haja o prosseguimento do feito com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 284013377
):
defende a manutenção da decisão e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014430-02.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1014430-02.2024.8.11.0006

Recorrente:
José Benedito de Souza

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor ante a sentença que indeferiu a petição inicial motivada pela protocolização, além da presente ação, de
outra demanda contra a mesma parte, com os mesmos fatos debatidos na inicial, qual seja:

1)1014394-57.2024.8.11.0006

O Código de Processo Civil permite a cumulação de pedidos compatíveis contra o mesmo requerido em uma única ação, sendo vedado o fracionamento artificial que gere multiplicação de demandas. A boa-fé e a cooperação processual, impõem ao autor o dever de concentrar pretensões afins em um único processo, prevenindo a sobrecarga do Judiciário.

A análise dos autos revela que, embora os fundamentos de fato alegadamente diferissem, ambos os pedidos decorrem da mesma relação jurídica entre as partes, buscando a anulação de encargos e restituição de valores, além de indenização moral. Esta identidade substancial caracteriza a unicidade da relação jurídica de base, inviabilizando a cisão das pretensões.

A prática de ajuizar ações múltiplas sobre fatos relacionados e contratos da mesma natureza e partes litigantes afronta os princípios da lealdade e boa-fé processual.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do Município de Tangará da Serra/MT ao pagamento de quotas de produtividade fiscal. Verificou-se que o autor ajuizou três ações com fundamento idêntico contra o mesmo réu, fracionando o pedido inicial para adequá-lo ao limite de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o fracionamento de ações, em aparente tentativa de burlar o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, caracteriza abuso do direito de demandar e configura ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fracionamento de demandas com o mesmo pedido e contra o mesmo réu evidencia a tentativa de burlar a competência a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e de escapar do necessário recolhimento das custas processuais na distribuição da ação a uma das Varas da Fazenda Pública, desrespeitando os princípios da celeridade e economia processual. 4. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da Turma Recursal dos Juizados Especiais é no sentido de que o fracionamento de ações configura abuso do direito de demandar, ausência de interesse processual e conduta temerária. 5. O fracionamento indevido de ações acarreta aumento de atos processuais, sobrecarregando o Judiciário e prejudicando a prestação jurisdicional eficiente. 6. A ausência de interesse processual, decorrente do fracionamento indevido de ações, autoriza o indeferimento da petição inicial e a anulação da sentença proferida. IV. DISPOSITIVO Petição inicial indeferida e sentença anulada. Recurso inominado prejudicado. (N.U 1006044-30.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)”

Portanto, tratando-se de ações idênticas envolvendo as mesmas partes, deve ser mantida a sentença que extinguiu o presente processo, sem resolução do mérito, pois do contrário poderia gerar injustamente, soluções diferentes para cada uma delas.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/202
5